Tribunal: STF
Processo: RE 1253005
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. LEI N. 13.654/2018. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA REVOGADORA: QUESTÃO INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Acre pelo qual aplicada, de ofício, lei nova mais benéfica ao recorrido, pela qual se revogara a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca no crime de roubo.
O caso
    2. Em 2.4.2017, o recorrido foi preso em flagrante, acusado da prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 1-23, vol. 1). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 24-27, vol. 1), confirmada em audiência de custódia em 6.4.2017 (fls. 32-35, vol. 1).
    3. Em 25.4.2017, foi oferecida denúncia contra o recorrido pela prática de “conduta típica prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal (1º fato) e art. 244-B do ECA, por três vezes, na forma do art. 70 do CP (2º fato)” (fl. 77, vol. 1).
    4. Após a instrução do feito, a Vara Criminal da Comarca de Feijó julgou procedente a denúncia “para condenar Claudemir da Costa Teixeira, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157 § 2º incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B do ECA (por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (os crimes do artigo 157, § 2º, incisos I e II do CP e artigo 244-B do ECA) (…) razão pela qual somo[u] as penas, totalizando uma reprimenda concreta e definitiva em 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias multa, no valor de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente. Fix[ou-se] o regime inicial fechado” (fls. 112-124, vol. 1).
    5. Em 16.3.2018, a defesa interpôs recurso de apelação no qual alegou deficiência probatória e necessidade de revisão da dosimetria da pena (fls. 12-21, vol. 2).
    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões (fls. 28-38, vol. 2).
    Em 26.7.2018, no julgamento da Apelação n. 0000706-47.2017.8.01.0013, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre deu parcial provimento ao recurso, por unanimidade, para, “após o decote de uma circunstância judicial (culpabilidade) e aplicação de lei mais benéfica, (...) a reprimenda totalizar 08 (oito) anos de reclusão”, mas manteve o regime fechado (fl. 106, vol. 2). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EXCLUÍDA DO ALCANCE DA REGRA. EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. DE OFICIO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE FRAÇÃO MÍNIMA. VIABILIDADE. ÚNICA CAUSA DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR NO ROUBO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO FORMAL. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM APLICADO. INACEITABILIDADE. PRÁTICA DE TRÊS DELITOS. FRAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CUMPRIMENTO INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. OBSERVÂNCIA AO § 3º, DO ART. 33, DO CÓDIGO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Demonstradas autoria e materialidade do delito de roubo, com ênfase às declarações das vítimas e depoimento dos policiais, não há que se falar em absolvição.
    2. A redução da pena-base será proporcional ao número de circunstâncias judiciais afastadas.
    3. Revogada a causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do Código Penal, aplicável o princípio da novatio legis in mellius.
    4. Excluído do alcance da regra os roubos praticados com o emprego de arma branca e, incidindo apenas uma causa de aumento de pena, reduz-se-á a fração aplicada ao patamar mínimo.
    5. Incabível a absolvição em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, eis que o conjunto fático-probatório comprova a participação de menor no delito.
    6. A pena-base do crime de corrupção de menores será reduzida ao mínimo legal quando promovido decote de todas circunstâncias judiciais.
    7. Havendo três crimes idênticos, o magistrado possui a discricionariedade para aplicar de forma razoável e proporcional a fração que melhor convém ao caso concreto no que diz respeito ao art. 70 do Código Penal.
    8. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe a análise do quantum da pena aplicada em conjunto com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    9. Apelo conhecido e parcialmente provido” (fls. 68-69, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com os seguintes fundamentos:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONFLITO DE INTERPRETAÇÃO. APLICAÇÃO NOVATIO LEGIS IN MELLIUS DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO.
    1. O inconformismo quanto ao desfecho da causa não justifica a oposição de embargos de declaração.
    2. Embargos de Declaração conhecido e rejeitado” (fl. 24, e-doc. 3).
    6. Contra esse acórdão o Ministério Público estadual interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alega contrariedade aos arts. 61 e 65 da Constituição.
    Sustenta que a “Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre contrariou os art. 61 a 65, da Constituição Federal, que tratam do devido processo legal legislativo, porquanto manteve a aplicação do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou a causa de aumento do crime de roubo (emprego de arma imprópria), mesmo sendo formalmente inconstitucional por inobservância do devido processo legal legislativo” (fl. 5, vol. 4).
    Argumenta que “a inclusão indevida de dispositivo aparentemente não votado pelos Senadores viola frontalmente um dos requisitos formais objetivos do processo legislativo na fase constitutiva, qual seja: a devida discussão e votação da proposição” (fl. 14, vol. 4).
    Salienta que “o vício de inconstitucionalidade formal apontado no Art. 4º, da Lei 13.654/18, acarreta sua nulidade ab initio, de modo que ela não está apta a produzir qualquer efeito no ordenamento jurídico pátrio, e, portanto, a majorante do crime de roubo, relativa ao emprego de arma imprópria (...) jamais deixou de existir e deve ser plenamente aplicada ao caso concreto” (fl. 16, vol. 4).
    Pede “seja recebido e provido este Recurso Extraordinário, para cassar o Acórdão recorrido, e restabelecer a sentença de primeiro grau, ante a aplicação, de ofício, de lei formalmente inconstitucional, o que a afronta aos artigos 61 a 65, da Constituição Federal de 1988” (sic, fl. 18, vol. 4).
    7. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 43, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    9. Quanto à aplicação de ofício da nova lei benéfica ao recorrido no julgamento da Apelação n. 0000706-47.2017.8.01.0013, o Tribunal de origem assentou:
    “Das causas de aumento de pena.
    Da aplicação da Novatio Legis in Mellius de ofício.
    Revogada a causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do Código Penal, aplicável o princípio da novatio legis in mellius.
    Mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, observo que no dia 24 de abril de 2018, data da publicação, entrou em vigor a Lei nº 13.654/18, que alterou o artigo 157 do Código Penal (…)
    Cumpre registrar que, no caso em tela, a causa de aumento de pena, prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, foi aplicada em decorrência do roubo ter ocorrido com o emprego de uma faca para intimidar a vítima, conforme extrai-se da sentença:
    ‘A vítima Alison de Araújo Barbosa, ouvida na fase policial, aduziu que subtraíram sua bicicleta. Os autores estavam com uma faca, o ameaçaram e desferiram um murro na região de sua costela.’ fl. 114 (…)
    ‘A testemunha Rosimar Nogueira de Sousa, policial militar, ouvida em juízo, declinou que foi subtraída a bicicleta de uma criança de dez anos de idade. (...) Esclareceu que foi utilizada arma branca, faca, para subtração da coisa, tendo encontrado-a na casa de um dos menores de dezoito anos de idade.’ fl. 114 (...) 
    Com efeito, ante o advento da Lei Revogadora, o crime praticado com outro tipo de arma não é mais punido como roubo circunstanciado, o que caracteriza abolitio criminis, tornando a lei mais benéfica, vez que exclui do alcance da regra os roubos cometidos com o emprego de arma branca.
    Trata-se, portanto, de novatio legis in mellius e retroage para abarcar os delitos praticados antes da edição da Lei 13.654/2018, sendo esta a hipótese dos autos, em que o ilícito foi cometido mediante uso de faca. (...)
    Dessa forma, afasto a incidência da causa de aumento de pena, anteriormente prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do Código Penal, revogada pela Lei nº 13.654, publicada em 24 de abril de 2018, mantendo a condenação pela prática do delito prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal” (fls. 88-93, vol. 2).
    Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal de Justiça do Acre assentou que a parte específica da Lei n. 13.654/2018, pela qual revogado o inc. I do § 2º do art. 157, seguiu o trâmite regular do processo legislativo. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Da simples leitura do Acórdão nº 26.881, constata-se que a Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, dar provimento parcial ao apelo, afastando a incidência da causa de aumento de pena referente ao inciso I (emprego de arma), do § 2º, do art. 157, do Código Penal, diante da ocorrência da novatio legis in mellius, com o consequente redimensionamento da reprimenda (...)
    O Ministério Público apontou a existência de vícios da omissão e obscuridade, sob alegação que a aplicação de ofício da norma benéfica, sem manifestação da Câmara Criminal sobre a declaração incidental de inconstitucionalidade formal, poderá acarretar conflito de interpretação.
    O inconformismo se baseia no fato deste Relator se aliar à tese contrária ao entendimento do Ministério Público, reconhecendo a ocorrência do instituto da novatio legis in mellius de ofício, retirando a fração de aumento de pena relativa ao inciso I (emprego de arma), do § 2º, do art. 157, do Código Penal, que fora revogado pela Lei n.º 13.654/2018.
    Observe-se que nos autos não continha qualquer pedido do Ministério Público de declaração incidental de inconstitucionalidade formal do art. 4º, da Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018. E mais, mesmo que fosse aduzida tal tese, este Relator não estaria obrigado a tecer comentários a respeito, diante da fundamentação apontada no acórdão em sentido contrário, a qual julgou essencial à formação de sua convicção. (…)
    Para reforçar os argumentos lançados no Acórdão fez-se uma análise aos autos do Projeto de Lei do Senado n.º 149, de 23 de março de 2015, de autoria do Senador Otto Alencar, na oportunidade verificou-se que a primeira versão tratava tão somente de alterações no art. 157 do Decreto-Lei n.º 2.848/40, onde em seu art. 3º, registrava a revogação do inciso I, do § 2º, do art. 157 (…)
    Posteriormente, em 09 de Julho de 2015, o Senador Antonio Anastasia, em Relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, opinou pela aprovação do projeto inicial.
    Na 49º Reunião Ordinária, ocorrida em 08 de novembro de 2017, foi acolhida a Emenda 01, de cunho exclusivamente aditivo, formulada pela Senadora Simone Tebet, na qual inseriu o seguinte ACRÉSCIMO à redação anterior: (...)
    Ademais, consta do Parecer nº 141, de 2017, de relatoria do senador Antonio Anastasia, datado de 08 de novembro de 2017, decisão da comissão (PSL 149/2015): (…)
    O texto final do Projeto de Lei do Senado n.º 149 de 2015, aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi assim redigido:
    ‘O CONGRESSO NACIONAL decreta:
    Art. 1º Os artigos 155 e 157 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal), passam a vigorar com as seguintes alterações: (…)
    Art. 157. (…)
    § 2º A pena aumenta-se de 1/3(um terço) até metade:
    I — (revogado); (...)
    VI - se a subtração for de substâncias explosivas, ou acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. (...)
    O texto foi aprovado pelas Comissões Competentes em caráter terminativo, sendo desnecessária a análise pelo Plenário do Senado, dessa forma, o Projeto de Lei n.º 149/2015 foi enviado para apreciação da Câmara dos Deputados, com o artigo que tratava da revogação, conforme Oficio nº 1247, datado de 23 de novembro de 2017. (…)
    Na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.º 149/2015 recebeu o n.º 9.160/2017, que após tramitação foi aprovado e devolvido ao Senado em forma de Substitutivo do deputado Alberto Fraga, que constava expressamente o texto sobre a revogação em sua redação final (…)
    Na sequência, o projeto foi aprovado pelo Senado, que encaminhou para sanção presidencial, restando editada a Lei n.º 13.654, de 23/04/2018 (...)
    Conclui-se, portanto, que, após aprovação do projeto inicial pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na 49º Reunião Ordinária, foi acolhida a Emenda aditiva formulada pela Senadora Simone Tebet, na qual propôs apenas um acréscimo à redação anterior no que diz respeito ao crime do art. 157 do Código Penal, qual seja, inclusão do inciso VI, no § 2º, do art. 157 do Código Penal, conforme registrado alhures, sem fazer qualquer menção à parte do Projeto de Lei aprovado que revogava o inciso I, do mesmo § e artigo, do Códex.
    Posto isso, voto pela rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo intacto o v. Acórdão combatido, dando a matéria como prequestionada” (fls. 28-48, vol. 3).
    10. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à retroação da norma penal mais benéfica.
    Na espécie, no julgamento da apelação interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça do Acre afastou, de ofício, a majorante do emprego de arma, pela entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018. Portanto, por ser a nova legislação mais benéfica ao réu, cumpre observar a aplicação retroativa.
    Confiram-se os seguintes julgados sobre a matéria:
    “LEI APLICAÇÃO NO TEMPO RETROATIVIDADE. Por constituir previsão legal mais benéfica ao réu em relação à causa de aumento definida no artigo 18, inciso I, da Lei nº 6.368/1976, cumpre observar a aplicação retroativa do artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990 INCONSTITUCIONALIDADE. A imposição do regime inicial de cumprimento fechado, tal como prevista na Lei dos Crimes Hediondos, revela-se inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: Habeas Corpus nº 111.840, relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013” (HC n. 155.421, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.5.2019). 
    “HABEAS CORPUS. JURISPRUDÊNCIA. O fato de ter-se certa jurisprudência não afasta a adequação do habeas corpus. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única paciente, personificado pelo impetrante , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias. CRIME CONTINUADO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. Tem-se, no tocante aos crimes de atentado violento ao pudor e estupro, campo para a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal. LEI APLICAÇÃO NO TEMPO RETROATIVIDADE. Em se tratando de norma penal mais benéfica ao réu, cumpre observar a retroação. Isso ocorre quanto à Lei nº 12.015/2009, no que agrupou os crimes de atentado violento ao pudor e estupro” (HC n. 118.285, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.10.2017). 
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONDUTA NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Precedentes. II - A busca por procedimentos administrativos estranhos ao caso em concreto, demanda o reexame de fatos e provas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que é vedado em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 daquele Tribunal Superior. III - Mesmo que o suposto delito tenha sido praticado antes das referidas Portarias, conforme assenta a doutrina e jurisprudência, norma posterior mais benéfica retroage em favor do acusado. IV - Ordem concedida para trancar a ação penal” (HC n. 136.843, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.10.2017). 
    Confiram-se também as decisões proferidas no ARE n. 1.261.249, de minha relatoria, DJe 3.4.2020, e no ARE n. 1.232.382, de minha relatoria, DJe 8.10.2019.
    11. Quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da lei revogadora, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de serem incabíveis questionamentos judiciais de atos de natureza interna corporis praticados nas Casas Parlamentares, sob pena de transformar-se o Poder Judiciário em instância de revisão de decisões adotadas no procedimento legislativo. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.234.080-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido” (ARE n. 1.176.106-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    No mesmo sentido as seguintes decisões: RE n. 1.269.585, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.6.2020; RE n. 1.268.662, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.6.2020; RE n. 1.267.122, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.5.2020; RE n. 1.243.782, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.4.2020; e RE n. 1.182.563, de minha relatoria, DJe 5.6.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora